Tribunal: STF
Processo: HC 88500
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO SEM TRÂNSITO EM JULGADO. INÍCIO 
   DA EXECUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE QUANDO EVIDENCIADO O PROPÓSITO 
   PROTELATÓRIO. ORDEM DENEGADA COM A CASSAÇÃO DA LIMINAR 
   CONCEDIDA.
1. Os julgamentos já ocorridos nos autos da ação 
   penal de origem, todos contrários à defesa, não recomendam a 
   manutenção da liminar concedida no início do processo.
2. A 
   questão debatida pelo paciente nos autos originários já foi 
   incisivamente resolvida em acórdãos que aplicaram a 
   jurisprudência sedimentada, além de súmulas do Supremo Tribunal 
   Federal.
3. O paciente já teve inúmeras oportunidades de 
   discutir a decisão condenatória, já exaustivamente confirmada, o 
   que deixa patente a intenção da defesa de retardar o trânsito em 
   julgado da condenação, por meio da interposição de sucessivos e 
   infindáveis recursos.
4. Ordem denegada, com revogação da 
   liminar e autorização para a execução imediata e definitiva da 
   pena.